Tribunal: TJMT
Processo: 1002178-53.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
AGRAVANTE(S):
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADA(S):
M.S.F., representada pela genitora CRISTIELI SANDRI
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 1000706-69.2022.8.11.0015 ajuizada por M.S.F., representada pela genitora CRISTIELI SANDRI, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, com fundamento no artigo 300 do CPC/15, para o fim de determinar que a requerida autorize e custeie o tratamento multidisciplinar do requerente, incluindo sessões semanais de equoterapia e musicoterapia, conforme indicado no relatório médico, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de incidir em multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), além de penhora de ativos financeiros para garantir o cumprimento da obrigação.
Pois bem.
Em análise das razões expostas pela agravante e pelas peças juntadas aos autos, entendo ausentes, prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15 para concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Isto porque, evidenciada a relação jurídica existente entre as partes, conforme se verifica do Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares no 28/9486 (ID 117750961), em pleno vigor que, a princípio, não exclui expressamente os tratamentos.
Ademais, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, neste caso, milita em favor da parte agravada (paciente com cinco anos de idade, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA), porquanto a matéria em discussão ainda não se encontra com entendimento sedimentado em favor da recorrente, tanto no STJ quanto neste Tribunal de Justiça, razão pela qual a prudência recomenda o aguardo do julgamento pelo colegiado.
Assim, ao menos por ora, prudente a manutenção da decisão singular.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no efeito devolutivo.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Após, ao Ministério Público.
Cuiabá, 14 de fevereiro de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora